Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-96.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0801619-96.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS

CORRIGIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL.

1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).

2. Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA.

3. Correição Parcial não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 06 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER da correição parcial
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL com pedido liminar
interposta por
ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS
contra decisão de Sua Excelência o Senhor Leonel Figueiredo Cavalcanti, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, proferida nos autos da Ação Penal n. 0004165-03.2017.814.0011, na qual o corrigente figura como denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 299, parágrafo único, c/c art. 62, I, ambos do Código Penal.

Na presente via correicional, alega-se que o
decisum
objurgado deflagrou inversão tumultuária de atos e fórmulas legais ao decretar a revelia do corrigente, nomeando-lhe defensor dativo, bem como diante da não apreciação por parte do juízo corrigido acerca do pedido de anulação da audiência designada para oitiva de testemunha e interrogatório do réu. Sustenta-se, em síntese, que a decretação de revelia é imprópria, porquanto a intimação para o ato se deu de forma equivocada, circunstância que nulifica a audiência de colheita de depoimento da testemunha e interrogatório do réu.

Requer-se, liminarmente, que seja afastada a decisão dos autos originários que determinou a apresentação de alegações finais, em face do pedido de nulidade da audiência de oitiva da testemunha Greeyciane Procópio Simões e interrogatório do corrigente, bem como a suspensão da tramitação da ação penal subjacente até o julgamento definitivo da correição. No mérito, pugna pelo provimento da correição parcial, com a cassação do pronunciamento jurisdicional impugnado.

Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído inicialmente à Relatoria da Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, sendo redistribuído à Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira para os fins do art. 112, §2º, do RITJPA (ID n. 8206450).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
da correição parcial, em razão da não comprovação da existência de
erro in procedendo
(ID n. 9194642).

Os autos vieram-me conclusos por prevenção (ID n. 9743571), a qual foi acolhida em ID n. 11165104.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correicional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, que deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que o corrigente não juntou a certidão de tempestividade exigida no sobredito dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça Estadual (
vide

Correição Parcial Criminal n. 0003785-08.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, DJ 04/05/2021, cf.
https://bit.ly/3SStsXr
e
Correição Parcial Criminal n. 0000402-15.2014.8.14.0038
, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, DJe 31/08/2018, cf.
https://bit.ly/3SX2vlJ
)

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de tempestividade,
NÃO CONHEÇO da correição parcial,
nos termos do art. 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É como voto.

Belém (PA), 06 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2022